Tribunal: TJSP
Processo: 1002892-85.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO – I - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Apelo do autor interposto sem recolhimento do preparo e sem pedido de assistência judiciária – Autor que não é beneficiário da gratuidade da Justiça – Intimado para promover o recolhimento, em dobro, do valor do preparo

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO – I - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Apelo do autor interposto sem recolhimento do preparo e sem pedido de assistência judiciária – Autor que não é beneficiário da gratuidade da Justiça – Intimado para promover o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, o autor manteve-se inerte – Preparo não recolhido – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007, §4o, do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo do autor não conhecido".

"PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E LITISPENDÊNCIA – I - Possibilidade de suscitar matérias não contempladas por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação, ou nas contrarrazões – Inteligência do art. 1.009, §1o, do NCPC – Recurso Repetitivo sobre o tema da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do NCPC dita que somente quando verificada a urgência de apreciação da matéria, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, é que caberá a interposição de recurso de agravo de instrumento, o que não se verifica no presente caso – II – Petição inicial que veicula pretensão útil e albergada pelo ordenamento jurídico – Ausente repetição de ação que está em curso, uma vez que a presente ação e os embargos à execução, embora possuam as mesmas partes e a mesma causa de pedir, não possuem o mesmo pedido – Preliminares do réu afastadas".

"PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NOTAS PROMISSÓRIAS – FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉNICA PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL – AUSENTE CONTRADITÓRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Autor que alega a nulidade dos títulos de crédito objeto da ação, com exceção de um deles, sob a alegação de que as assinaturas ali lançadas são falsas – Determinada a produção de prova pericial grafotécnica – Sobrevindo aos autos cópia da perícia grafotécnica feita em inquérito policial, o MM. Juiz 'a quo' entendeu por bem sentenciar o feito, independentemente da produção de prova judicial – Réu que pretende o reconhecimento do indevido cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a perícia grafotécnica produzida nos autos do inquérito policial não observou o devido contraditório, isto porque não lhe foi oportunizada a participação na sua produção – Réu, ainda, que alegou a tese de simulação da assinatura lançada pelo autor para levar a erro a conclusão da perícia criminal, bem como a similitude das assinaturas lançadas nos títulos em comparação com a assinatura do mandado de citação – Questões fáticas a serem dirimidas, o que vedava o julgamento antecipado – Necessidade de oportunização da produção de prova pericial grafotécnica nos autos – Entendimento adotado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado no julgamento do recurso de apelação em embargos à execução que discutem os mesmos títulos de crédito – Precedentes deste E. TJ - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."